Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-87.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-87.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELVIRA CARVALHO FARIAS e outros

Advogado(s)
:
CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DE NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, ao julgar apelação principal e apelação adesiva, manteve a condenação ao custeio dos procedimentos indicados e reformou parcialmente a sentença para reconhecer o cabimento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissões e contradição quanto à natureza dos procedimentos, à junta administrativa, ao laudo pericial, aos danos morais e ao prequestionamento de dispositivos legais e normativos.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a tese de que os procedimentos postulados teriam natureza exclusivamente odontológica e estariam fora da cobertura do plano; (ii) saber se houve omissão quanto à regularidade e à relevância da junta médica/odontológica instaurada na via administrativa; (iii) saber se o julgado deixou de apreciar de modo suficiente a alegada insuficiência do laudo pericial judicial; (iv) saber se houve ausência de fundamentação quanto à condenação por danos morais; e (v) saber se cabe acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado no acórdão.
4. A tese de que os procedimentos teriam natureza exclusivamente odontológica foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que os qualificou como medidas reparadoras e funcionais, voltadas à reabilitação da mastigação e da estrutura óssea comprometida, além de assentar sua previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
5. Não há omissão quanto à junta médica/odontológica instaurada na esfera administrativa, pois o colegiado solucionou a controvérsia ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura no caso concreto, sem que isso imponha o exame individualizado de todos os argumentos ou a adoção da conclusão técnica defendida pela operadora.
6. As críticas ao laudo pericial judicial revelam inconformismo com a valoração da prova, e não vício integrativo, uma vez que o acórdão decidiu a controvérsia com base no conjunto probatório e no enquadramento normativo dos procedimentos.
7. A condenação por danos morais também foi apreciada de forma expressa, com fundamento na recusa indevida de cobertura de procedimento essencial prescrito por profissional habilitado, o que afasta a alegação de contradição ou ausência de fundamentação.
8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do CPC, art. 1.022, sobretudo porque o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha motivação suficiente.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada no acórdão. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o julgado enfrenta, de modo suficiente, a natureza reparadora e funcional dos procedimentos, a abusividade da negativa de cobertura e o cabimento dos danos morais. 3. O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no CPC, art. 1.022."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CPC, art. 937; CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002350-87.2022.8.05.0113
, em que figuram como embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e embargada
MARIA ELVIRA CARVALHO FARIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator